Tribunal: STF
Processo: RE 80415
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSAO QUE SE VERIFICOU EM VIRTUDE DE
JUNTADA DE PETIÇÃO DE DESISTENCIA DO RECURSO EFETUADO DEPOIS DE O
RELATAR HAVER PEDIDO DIA PARA JULGAMENTO. EMBARGOS RECEBIDO, PARA ,
COM BASE NO ARTIGO 317 DO REGIMENTO INTERNO, HOMOLOGAR A DESISTENCIA
A TORNAR, POR VIA DE CONSEQUENCIA, PREJUDICADO O JULGAMENTO
CONSUBSTANCIADO NO ACÓRDÃO ABJETO DOS EMBARGOS.